Tribunal: STF
Processo: Rcl 70812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE POSTAGEM. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA POR JUIZ ELEITORAL. ATO PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA ELEITORAL (CÍVEL LATO SENSU). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Josiel Ferreira, contra decisão proferida Juízo da 028ª Zona Eleitoral de Águas Lindas de Goiás/GO, nos autos do Processo nº 0600133-11.2024.6.09.0028, que teria contrariado o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante e os arts. 5º, incs. XIV, e 220 da Constituição da República. 



    2. O reclamante alega, em síntese, que “a Decisão Interlocutória do Juízo a quo fere a democracia, censurando matéria jornalística do Reclamante ao fundamentar a Decisão alegando que leitura da matéria jornalística revela que, de fato, há exposição direta do nome, da honra e da imagem do autor” (e-doc. 1, p. 4).



    3. Afirma que a matéria publicada não imputou fato criminoso ao autor da representação, por propaganda eleitoral negativa, nem ofendeu-lhe a honra, sendo que a decisão judicial que determinou a supressão da matéria jornalística constitui censura, violando o art. 5º, inc. XIV, que garante o sigilo da fonte, e o art. 220, que assegura a liberdade de manifestação de pensamento, ambos da Constituição da República. 



    4. Requer a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, pois comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano, uma vez que “terá que pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, ocasionando em prejuízos financeiros para o autor e a retirada da matéria jornalística do ar, fere o princípio constitucional da liberdade de imprensa” (e-doc. 1, p. 9).



    5. Com base em tais fundamentos, pede (e-doc. 1, p. 14):



    “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 



    2. O recebimento e processamento da presente reclamação; 



    3. A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, para determinar a suspensão da Decisão Interlocutória do MM. Juiz de Direito nos autos do processo n° 0600133-11.2024.6.09.0028 que tramita na 028ª Zona Eleitoral De Águas Lindas De Goiás Go;



    (...)



    6. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, e que seja determinado a manutenção da Decisão para julgar improcedente a medida liminar no processo n°0600133-11.2024.6.09.0028 que tramita na 028ª Zona Eleitoral De Águas Lindas De Goiás/GO;”



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, concedo ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo Eleitoral reclamado, ao enunciado nº 14 da súmula vinculante, bem como aos arts. 5º, inc. XIV, e 220 da Constituição da República. 



    11. Consta dos autos que o Juízo reclamado deferiu o pedido de medida liminar, formulado nos autos da representação eleitoral por propaganda irregular negativa, de autoria do Partido Socialista Brasileiro - Diretório Municipal de Águas Lindas de Goias/GO, em face de reportagem publicada no sítio “Tudo Ok (Notícias)”, veiculada pelo ora reclamante, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5):



    “Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, comissão municipal Águas Lindas, em face de JOSIEL FERREIRA E JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES, por propaganda eleitoral antecipada negativa. 



    A parte autora sustenta que o representado tem promovido propaganda eleitoral negativa antecipada em desfavor dos pré-candidatos Eleições 2024 - Águas Lindas de Goiás - Lucas de Carvalho Antonietti e Paulo Antonietti. Apresentou imagens de suas redes sociais Instagram para comprovar que são pré-candidatos. 



    Alega que no site https://tudooknoticias.com.br/ os representados estão veiculando notícias inverídicas com afirmações caluniosas, com pedido implícito de não voto, relativas a suposta falsificação de documentos para a venda de terrenos públicos, contra os pré-candidatos referidos. Apresentou o link para fazer prova das alegações: https://tudooknoticias.com.br/aguas-lindas-vista-daqui-articulacoes-escusas/ . 



    Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para fazer cessar imediatamente a veiculação da notícia, bem como para que o requerido se abstenha de realizar novos atos de propaganda negativa antecipada. No mérito, que a representação seja julgada procedente, condenando à pena máxima prevista no art. 36 § 3º, da Lei das Eleições.



    É o breve relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico a legitimidade da parte autora para a propositura da presente representação, de acordo com o artigo 3º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019. 



    Para concessão da tutela de urgência devem ser demonstrados: 1. a probabilidade do direito e 2. o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo Art. 300 do Código de Processo Civil. 



    Vislumbro a parcial pertinência da pretensão liminar, pois que presentes os requisitos acima.



    No que se refere à probabilidade do direito, também conhecida como “fumaça do bom direito”, em uma cognição sumária, há que se reconhecer que os fatos arguidos pelo representante são plausíveis, sendo que as postagens apresentadas demonstram clara intenção de prejudicar a imagem dos pré-candidatos Lucas e Paulo Antonietti, caracterizando propaganda eleitoral antecipada negativa, o que pode, em tese, violar a igualdade de oportunidades entre os demais pré-candidatos.



    O perigo de dano ou "periculum in mora" também está evidenciado, pois a disseminação de informações sem citar criteriosamente fontes fidedignas, sem suporte de fontes verificáveis, podem influenciar indevidamente a opinião pública, comprometendo a isonomia entre os candidatos e afetando a lisura do pleito eleitoral.



    O artigo 36 da Lei 9.507/1997 definiu que a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Com a publicação da Emenda Constitucional n.º 107/2020, este prazo passou para 27 de setembro de 2020.



    Embora não seja possível aferir pedido explícito de voto, analisando o contexto da notícia e imagens, vislumbro a propaganda eleitoral negativa antecipada (pedido implícito de não voto), que é aquela em que há divulgação, antes do período permitido, de conteúdo eleitoral, denegrindo de forma ofensiva a honra ou imagem de outrem.



    Indico, como exemplo, os dizeres divulgados no link https://tudooknoticias.com.br/aguas-lindas-vista-daquiarticulacoes-escusas/ : “...Articulações escusas..", "...imagem do atual prefeito com duas caras/coringa”; “...entre as 100 piores cidades...”, dentre outros.



    A livre manifestação do pensamento e o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto. Cite-se entendimento jurisprudencial:



    (...)



    Ainda, de acordo com o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral,” a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE - REspEl: 06000695120226020000 MACEIÓ - AL 060006951, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 49). Grifei.



    Os elementos constantes na publicação objeto dos autos indicam que o conteúdo veiculado pelo representado extrapola os limites da liberdade de expressão, pois não se tratam de meras críticas, mas informações sem referência precisa de fonte, configurando-se como propaganda eleitoral antecipada negativa, com a clara intenção de denegrir a imagem de um pré-candidato, utilizando-se de informações cuja veracidade não foi comprovada.



    Não apenas durante os períodos de pré-candidatura, mas, sobretudo neste período, as críticas e informações devem ser acompanhadas de fontes precisas, incluindo links da internet, datas de publicação, órgãos responsáveis, números de processos e outros elementos descritivos. Esses detalhes permitem que a informação seja verificada pelo eleitor. Caso contrário, a informação pode ser facilmente questionada e considerada como potencialmente falsa.



    Além disso, as mídias sociais multiplicam a velocidade da comunicação. Qualquer informação publicada na internet rapidamente alcança um amplo público, comprometendo a equidade do processo eleitoral que se aproxima.



    Pelo exposto, DEFIRO a liminar pretendida e determino ao representado: 



    a) Imediata interrupção da postagem link objeto dos autos (https://tudooknoticias.com.br/aguas-lindas-vistadaqui-articulacoes-escusas/), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. 



    b) Que se abstenha de veicular novas propagandas eleitorais antecipadas negativas em qualquer plataforma digital, especialmente aquelas que contenham conteúdo ofensivo ou depreciativo em relação a qualquer pré-candidato, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração.



    Cite-se e intime-se o representado JOSIEL FERREIRA COMUNICAÇÕES, na pessoa de seu representante JOSIEL FERREIRA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente resposta, conforme preceitua o artigo 96, § 5º da Lei 9.504/1997. Expeça-se precatória, se necessário. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Eleitoral. 



    Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (grifos no original)



    12. A leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como dos pedidos nela formulados, evidencia a ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes.



    13. Passo a explicar a verificação de que não se aplica ao caso o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte redação (grifo acrescido): 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    14. Em primeiro lugar, destaco que em nenhum momento o reclamante demonstrou ser investigado em processo de natureza criminal, pressuposto lógico ao contexto no qual se refere a Súmula Vinculante nº 14, apenas afirmando que o seu advogado não teria tido acesso aos autos da representação eleitoral até a ciência da concessão de liminar “inaudita altera pars”, o que lhe dificultou a defesa. 



    15. Ocorre que o ato apontado pelo reclamante, acima transcrito, refere-se à concessão de medida liminar, nos termos previstos na legislação eleitoral — Lei nº 9.504, de 1997, e Resolução do TSE nº 23.608, de 18 de dezembro de 2019, em processo judicial, qual seja representação por propaganda eleitoral antecipada, não possuindo, portanto, o condão de ser identificado como atuação de órgão da polícia judiciária. Os principais dispositivos legais e regulamentares incidentes são (grifos acrescidos):



    “Lei nº 9.504, de 1997 - Lei das Eleições



    (...)



    Da Propaganda Eleitoral em Geral



    Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)



    § 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.



    § 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. (Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017)



    § 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)



    (...)



    Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)



    § 1o O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    § 2o O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    (...)



    Propaganda na Internet



    (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)



    Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição  (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)



    Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)



    I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)



    a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)



    b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)



    (...)



    Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    § 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    § 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)



    § 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.  (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)



    (...)



    Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:



    I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;



    II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;



    III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.



    § 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.



    § 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.



    § 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.



    § 4º Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal. (...)”



    16. Com efeito, a atuação do Juiz Eleitoral se deu no âmbito de processo judicial para a apuração da ocorrência de ilícito de natureza eleitoral e não penal, não caracterizada, portanto, atuação de atribuição da polícia judiciária. 



    17. No sentido da não incidência do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante a procedimento de natureza cível (não relacionado à atuação de atribuição da polícia judiciária), destaco julgados do Tribunal Pleno e das Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 8.458-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2013, p. 19/09/2013; grifos acrescidos).



    “SINDICÂNCIA – ACESSO – VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. O Verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa.”



    (Rcl nº 10.771-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 18/02/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. Na dicção do enunciado vinculante n. 14 da Súmula, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. A decisão reclamada foi proferida em processo de natureza trabalhista. 



    3. Ausente identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de confronto indicado na ação reclamatória, é incabível o manuseio da medida. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 53.844-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 



    1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.498-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 22/05/2023; grifos acrescidos).



    18. Conforme consabido, a estrita aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. E, da quadra exposta, deve-se concluir que o teor desta reclamação não guarda estrita aderência com o teor do paradigma invocado, o multicitado verbete nº 14 da Súmula Vinculante, não havendo, assim, como identificar ofensa ou descumprimento ao enunciado vinculativo referenciado. 



    19. Por fim, no tocante às alegações de ofensa aos arts. 5º, inc. XIV, e 220 da Constituição da República, destaco que não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente